Tribunal: TJMT
Processo: 0001611-52.2012.8.11.0012
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001611-52.2012.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SUPERMERCADO GLOBO LTDA - CNPJ: 02.582.315/0001-10 (VÍTIMA), PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 263.997.501-30 (VÍTIMA), PATRICIA SOARES SILVA - CPF: 982.503.961-20 (VÍTIMA), MARLUCIA SUENIA TEIXEIRA E QUEIROZ - CPF: 902.267.121-68 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO SIMPLES E FURTO QUALIFICADO – CONTINUIDADE DELITIVA –INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO – VENTILADA A INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA – CABIMENTO EM RELAÇÃO A DOIS FATOS – INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA – CONSIDERÁVEL VALOR DA
RES FURTIVA
CONSTATADA NOS DEMAIS FURTOS
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Conforme assentado na jurisprudência dos tribunais superiores, não é cabível o reconhecimento do princípio da insignificância com relação ao delito de furto, a ensejar a absolvição pela atipicidade material da conduta se, após análise
casuística

das hipóteses em que aventada a bagatela, nota-se significativa lesão jurídica provocada.

2. Cabível o reconhecimento da atipicidade material da conduta a ensejar a absolvição da apelante quando, para além do crime praticado sem violência ou grave ameaça, verifica-se ainda a falta de periculosidade social da ação, bem como o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal aforado por
Marlucia Suênia Teixeira e Queiroz
, condenada à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 15 (quinze) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática dos crimes previstos no art. 155,
caput,
por três vezes, e art. 155, § 4º, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal.

Inconformada, a defesa busca a absolvição da apelante, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP, sob fundamento de que o “princípio” da insignificância torna materialmente atípica a conduta. Argumenta, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da
emendatio libelli
, requerida pelo Ministério Público e reconhecida pelo juízo na sentença, que alterou a capitulação de um dos crimes previstos na denúncia (do crime de furto simples para furto qualificado), bem como pugna pelo não reconhecimento da qualificadora de fraude. Subsidiariamente, requer a correção da dosimetria, para que seja diminuída a fração de aumento decorrente da continuidade delitiva.

Em contrarrazões, o
Parquet
postula o desprovimento do apelo, a fim de manter intacta a decisão atacada.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça recomenda o desprovimento do apelo.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que

Marlucia Suênia Teixeira e Queiroz
foi condenada à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 15 (quinze) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput,
por três vezes, e art. 155, § 4º, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal

Tem-se que
“(...) no dia 15 de dezembro de 2011, por volta das 15h:55min, no estabelecimento comercial ‘Supermercado Globo’, localizado na Avenida Mato Grosso, s/nº, Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Nova Xavantina/MT, a denunciada MARLUCIA SUENIA TEIXEIRA E QUEIROZ, subtraiu para si, coisa alheia móvel (...) objetos (...) que foram avaliados no valor de R$234,36 (duzentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos), de propriedade do antigo estabelecimento comercial ‘Supermercado Globo’, (cf. B.O/ PM de fls. 07/08, Termo de Declarações de fls. 14 e Auto de Avaliação Indireta de fls. 37).
”

Narra-se que “
(...) na mesma data de 15 de dezembro de 2011, por vota das 12:00 horas, no estabelecimento comercial denominado ‘Loja Positiva Confecções’, situado na Av. Mato Grosso, centro desta urbe de Nova Xavantina/MT, a increpada, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em 09 (nove) pegas de roupas que pertenciam à referida loja, somando um total de RS 90,00 (noventa reais) em mercadorias, (cf. B.O/ PM de fls. 07/08, Termo de Declarações de fls. 29 e 45 e Termo de Apreensão de fls. 30/31).”

Ainda, extrai-se que “
no mesmo dia, por volta das 14:00 horas, no estabelecimento comercial ‘Loja da Val’, localizada na Av. Couto Magalhães, nº 577, Bairro Centro, deste município de Nova Xavantina/MT, a denunciada subtraiu para si, coisa alheia móvel, qual seja, 01 (uma) pulseira grossa de bijuteria, 01 (um) pingente no formato de letra ‘A’, de bijuteria, 01 (um) conjunto de três pares de brinco em ‘strass’, 02 (duas) gargantilhas de prata de bijuteria, 01 (uma) gargantilha dourada de bijuteria), somando um total de R$19,93 (noventa reais e noventa e três centavos) em mercadorias, pertencentes ao estabelecimento comercial, (cf. B.O de fls. 07/08, Termo de Declarações de fls. 28 e Auto de Avaliação de fls. 50).
”

Por fim, a inicial acusatória explicita ainda que
“(...) ainda no dia 15 de dezembro, em horário incerto, no estabelecimento comercial ‘Supermercado Mineirão’, localizado na Av. Ceará, nº 269, Bairro Centro, nesta Cidade de Nova Xavantina-MT, a denunciada subtraiu para si, coisa alheia móvel, mercadorias pertencentes ao ‘Supermercado Mineirão’ e avaliadas em aproximadamente R$151,77 (cento e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos), (cf. Termo de Declarações de fls. 41, Auto de Avaliação de fls. 42, Termo de Reconhecimento de objeto de fls. 43 e Auto de depósito de fls. 44
)”.

Inconformada, a defesa busca a absolvição da apelante, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP, sob fundamento de que o “princípio” da insignificância torna materialmente atípica a conduta. Argumenta, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, haja vista a
emendatio libelli
, requerida pelo Ministério Público e reconhecida pelo juízo na sentença, que alterou a capitulação de um dos crimes previstos na denúncia (do crime de furto simples para furto qualificado), bem como pugna pelo não reconhecimento da qualificadora de fraude. Subsidiariamente, requer a correção da dosimetria, para que seja diminuída a fração de aumento decorrente da continuidade delitiva.

O apelo comporta parcial provimento.

Não há controvérsia quanto à imputação da conduta à acusada, pois a materialidade e autoria são incontestes.

A despeito disso, a Defesa persegue, inicialmente, a tese de ausência de tipicidade material da conduta. Vale ponderar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de reconhecer a aplicação do
princípio da insignificância
quando verificados: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF. HC 84.412/SP. Rel. Min. Celso de Mello. DJ de 19.11.2004).

Trata-se de parâmetros para o reconhecimento da bagatela nas ações de pouca relevância, representando, portanto, um importante norteador das decisões de instâncias inferiores e, especialmente, da consolidação do princípio como um dos critérios elementares da aferição da tipicidade e de ponderações de política criminal.

Nessa perspectiva, a Suprema Corte – ao julgar conjuntamente, em 03.08.2015, os
Habeas Corpus
n. 123734/2015, 123533/2015 e 123108/2015 – sinalizou que o juiz deve analisar
casuisticamente
as hipóteses em que aventada a bagatela, pois, como realçado pelo Ministro Teori Zavascki,
“o Judiciário não pode, com sua inação, abrir espaço para quem o socorra. É justamente em situações como esta que se deve privilegiar o papel do juiz da causa, a quem cabe avaliar em cada caso concreto a aplicação, em dosagem adequada, seja do princípio da insignificância, seja o princípio constitucional da individualização da pena
”.

No caso em apreço, incumbe ao Judiciário exercer na espécie, a par da lesão jurídica ao patrimônio das vítimas, política-criminal que desestimule a prática reiterada de ilícitos patrimoniais, desencorajando porventura aqueles que fazem das práticas delitivas o seu
modus vivendi
(prevenção geral positiva e negativa, pois).

Ademais, apesar da primariedade, tem-se o considerável valor da
res furtiva
constatada nos furtos aos supermercados “Globo” e “Mineirão”,
avaliada em

R$ 234,36 (duzentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos) e R$ 151,77 (cento e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos), respectivamente. Isso corresponde a, aproximadamente, 34% (trinta e quatro por cento) e 22% (vinte e dois por cento) do salário mínimo vigente à época do fato, fixado em R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais).

Ademais, a medida não se apresenta recomendável nas hipóteses do primeiro e último fato, uma vez que, além do valor da
res furtiva
, os produtos subtraídos sequer foram de caráter essencial para a subsistência da ré, o que demonstra seu maior grau de reprovabilidade. Além disso, a ré cometeu quatro delitos em continuidade delitiva e o argumento de que os bens foram devolvidos não merece acolhida vez que a restituição decorreu da ação policial, que apreendeu os bens e os restituiu às vítimas após a prisão da apelante.

Nesse sentido, inviável a aplicação do princípio da insignificância nos crimes 1 e 4, perpetrados contra os supermercados “Globo” e “Mineirão”, dada a significativa lesão jurídica provocada, a afastar o reconhecimento da atipicidade material e, portanto, o pedido de absolvição.

Entretanto, em relação aos furtos 1 e 2, perpetrados contra a “Loja Positiva Confecções” e “Loja da Val”, constata-se, após um diligente olhar sobre a tese da insignificância e diante da sua característica enquanto fundamento defensivo, sobretudo em delitos patrimoniais cujo objeto material se revela de pequeno valor, que o pleito absolutório merece acolhida.

Isso porque o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça e há ainda a falta de periculosidade social da ação, bem como o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, uma vez que os objetos dos furtos 2 e 3 foram avaliados em R$90,00 (noventa reais) e 19,93 (dezenove reais e noventa e três centavos), respectivamente.

Assim, deve ser reconhecida a atipicidade material das duas condutas, ante o princípio da insignificância em relação aos delitos acima supracitados.

De outro lado, no tocante a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a
emendatio libelli
, requerida pelo Ministério Público e reconhecida pelo juízo na sentença registre-se que não se verificou qualquer espécie de prejuízo ao apelante, tendo em vista que, de acordo com a dicção legal do artigo 383 do Código de Processo Penal e o pacífico entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, o momento adequado, em regra, para se proceder à
emendatio libelli
– isto é, a ocasião correta para, sem alterar a narrativa fática, corrigir a capitulação jurídica dada pelo Ministério Público na denúncia – é a sentença.

É pacífico, também, que ao se proceder à
emendatio libelli
, é lícito que o juiz, com base no quanto narrado na inicial, corrija a tipificação, ainda que o novo crime possua pena mais grave que o delito preliminarmente arrolado pelo Ministério Público, sem que haja qualquer prejuízo operado em desfavor do acusado, porquanto, conforme amplamente decido na jurisprudência nacional, no processo penal o réu se defende dos fatos, e não da capitulação jurídica contida na denúncia.

No presente caso, entretanto, para além de não ter acarretado prejuízo para a defesa, não se apresenta mais cabível a discussão desse tópico, ante a absolvição da acusada parentes os fatos 2 e 3, sendo certo que a mudança da capitulação ocorreu em relação ao fato 3, perpetrado contra a “Loja da Val”.

Passa-se à dosimetria da pena.

Inicialmente, em virtude do reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, CP), deverá ser aplicada a pena mais gravosa, aumentada em 1/6 (um sexto), uma vez que a ré foi absolvida de dois fatos, remanescendo dois furtos simples.

Na primeira etapa do cálculo, inexiste desvalor a ser atribuído aos vetores constantes do art. 59 do CP, motivo por que se fixa a pena-base no mínimo legal, isto é, 01 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, ao mínimo unitário.

Na segunda fase do cálculo, em que pese a existência da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal a pena já foi cominada no mínimo legal e, conforme a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, não poderá ser minorada aquém.

Por fim, na terceira fase dosimétrica, não há causa de aumento ou diminuição de pena a serem reconhecidas, de modo que deve ser mantida a pena mínima.

Diante da continuidade delitiva, eleva-se a pena em 1/6 (um sexto), definindo-a em
01 (um) ano e 02 (dois) meses, de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, ao mínimo unitário
.

Conserva-se o regime inicial aberto, em razão do
quantum
de pena aplicado (art. 33, § 2º, alínea “c’, CP).

Mantém-se a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por restarem preenchidos os requisitos legais do art. 44 do CP em sua totalidade pois, além da ausência de violência ou grave ameaça nas condutas perpetradas, a fixação da pena inferior a 04 (quatro) anos, a primariedade de
Marlucia Suênia Teixeira e Queiroz
e as circunstâncias judiciais favoráveis permitem a substituição da pena privativa de liberdade em
01 (uma) restritiva de direitos
, consistente em prestação de serviços à comunidade (art. 46 do Código Penal), nos moldes a serem definidos pelo juízo da execução penal.

Diante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para absolver
Marlucia Suênia Teixeira e Queiroz
dos crimes previstos no art. 155, c
aput
(fato 2) e art. 155, § 4º, inciso II (fato 3), mantendo-se a condenação em relação aos fatos 1 e 4.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020